Tribunal: CARF
Processo: 10469.903644/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.903644/2012-50
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.825 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
ECOMAX 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora proceda como
solicitado:1. Intime o contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual
período, apresente os documentos e esclarecimentos que a autoridade fiscal entender necessários
à análise do PER/DCOMP; 2. Proceda à análise do pedido, com base nos elementos apresentados
pelo Contribuinte e outras informações disponíveis ou coletadas pela autoridade fiscal, e elabore
parecer minucioso e fundamentado quanto ao direito pleiteado; 3. Dê ciência ao contribuinte
com a entrega de cópias do parecer/relatório e documentos colacionados aos autos para que
exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias; e 4.Cumpridas as providências indicadas,
deve o processo retornar ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para
prosseguimento do julgamento.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (Suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Reproduzo o Relatório elaborado no Acórdão recorrido:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fls. 09/12, interposta aos 16/01/2011 em
face do Despacho Decisório, eletronicamente proferido pela Unidade de Origem, fl. 07,
do qual a contribuinte tomou ciência aos 19/12/2011 (fl. 08 e item 1.1 do recurso) que
não homologou a Declaração de Compensação DCOMP tratada nos correntes autos, por
meio do qual a contribuinte aponta crédito no montante original inicial de R$ 67.104,09,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10469.903644/2012-50
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.825 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.903644/2012-50

atinente a suposto pagamento a maior da COFINS, que foi realizado no montante de R$
109.619,34 em relação ao período de apuração de outubro de 2011.
2. A compensação foi não homologada porque detectado que o citado pagamento fora
totalmente aproveitado para quitação do débito da COFINS do mês de outubro de 2011.
3. No recurso interposto, a defendente argúi que tomou ciência aos 19/12/2012 do
Despacho Decisório acima e que constatou equívoco, relativamente ao valor da
contribuição devida, no preenchimento do Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais – DACON e a da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTF concernentes ao mês de outubro de 2011 e, assim, aos 27/12/2012
retificou estes documentos.
4. Diz que em razão da retificação acima, teria sido automaticamente gerado crédito
decorrente de pagamento a maior da COFINS, no montante originário de R$ 67.104,09,
segundo se poderia constatar na DCTF retificadora apresentada.
5. A recorrente exibiu a demonstrativos de como ficaram as informações do débito da
COFINS de outubro de 2011 informados na DCTF e no DACON retificadores e diz
que, corrigido o crédito originário pela SELIC, ele atingiu o montante atualizado de R$
70.036,54, que seria suficiente para a extinção dos débitos compensados.
6. Ao final, requereu a homologação da compensação contendida.
7. Este julgador anexou aos presentes autos extratos obtidos nos sistemas DCTN/CONS
e DACON (fls. 51/58).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e não homologou a compensação. Da ementa da
decisão constou:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/10/2011
TRIBUTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. RESTITUIÇÃO.
RECONHECIMENTO. REQUISITOS.
O reconhecimento do direito à restituição exige a comprovação da realização de
pagamento de tributo indevido ou a maior que o devido em face da legislação aplicável
ou das circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido.
RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBANTE.
É do sujeito passivo o ônus probante do direito à restituição.
INDÉBITO.
NÃO-RECONHECIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
NÃO-
HOMOLOGAÇÃO.
O não reconhecimento do indébito implica a não-homologação da compensação em que
ele foi utilizado e a conseqüente cobrança do débito indevidamente compensado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/10/2011
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.825 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.903644/2012-50

Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a” a “c”, do art. 16, do Decreto no 70.235/72, as
provas do direito creditório devem ser apresentadas por ocasião da interposição da
Manifestação de Inconformidade, precluindo o direito de posterior juntada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Acórdão da DRJ assentou sua decisão com os seguintes fundamentos:
1. A responsabilidade pelas informações sobre créditos e débitos em PER/Dcomp
é do interessado o que deverá vir acompanhado de prova da certeza e liquidez do direito que
alega. Assim, cabe à contribuinte o ônus de demonstrar de forma cabal e específica seu direito
creditório;
2. A definição do montante do tributo devido depende do exame da documentação
contábil/fiscal do sujeito passivo. Poderia a recorrente ter trazido provas materiais robustas,
consistentes em cópias de seus assentamentos contábeis e fiscais, do alegado engano na DCTF
(bem como do DACON) e do direito creditório pretendido;
3. O caráter confessional da DCTF dispensa a análise fiscal para decidir-se pelo
direito á restituição em face do confronto entre o valor pago do tributo e o correspondente
montante declarado em DCTF; e
4. Não surte efeitos a retificação de DCTF em que é reduzido o valor do débito
confessado na Declaração anteriormente ativa e já considerado como devido pela Fiscalização ao
decidir acerca de indébitos, nos termos da legislação;
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário no qual suscita em sua
defesa:
a. Repisa os fatos que se sucederam dos quais resultou no pagamento indevido da
Cofins de outubro/2011 e os argumentos para o reconhecimento do direito creditório e
homologação das compensações.
b. Informa em mais detalhes que a apuração incorreta deveu-se à interpretação
equivocada, como se receita fosse, de valores recebidos em empréstimos de instituição financeira
obtido para financiamento de suas atividades empresariais;
c. Discorre raciocínio de que a DCTF retificadora goza perante a Fazenda da
mesma presunção de veracidade da Declaração original o que inclusive a substitui para todos os
efeitos. Nesse sentido, seu entendimento é de que as retificações de DCTF e Dacon seriam
suficientes a comprovar o indébito ;
d. Afirma que não produziu todas as provas necessárias porque não fora instado á
fazê-la;
e. Discorda quanto ao entendimento da DRJ quanto à possibilidade de retificar a
DCTF, pois não alterou débitos confessados e sequer se encontrava sob procedimento fiscal;
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.825 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.903644/2012-50

f. A legislação, e especialmente a Lei no 9.784/99, lhe assegura o direito de
produzir provas nas fases do processo administrativo fiscal; e
g. Apresenta documentos de prova às folhas 92 a 162: “Contrato de Abertura de
Crédito com Caixa Econômica Federal”; extratos bancários; relatórios de liberação de parcelas
de empréstimos; cópias do Razão, Balancete e Diário, do mês 10/2011.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Infere-se do despacho decisório que a não homologação da compensação
pleiteada decorreu da ausência de crédito para a quitação de débito no momento do encontro de
contas – o DARF do qual resultaria em pagamento indevido estava alocado para pagamento de
débito. A decisão foi proferida eletronicamente, ou seja, sem qualquer análise de mérito das
informações prestadas ou baixa para tratamento manual e intimação do sujeito passivo para
prestar esclarecimentos e documentos.
O sujeito passivo explicou na manifestação de inconformidade as razões em que
se funda seu direito colacionando Dacon e DCTF retificados posteriormente ao despacho
decisório, relativo ao débito de Cofins do período 10/2011 que entende correta em confronto
com o valor recolhido a maior.
A decisão a quo, conforme relato acima, explicitou as razões do indeferimento
(Declarações retificadas desacompanhadas de prova) e as providências necessárias –
apresentação da escrita contábil e/ou fiscal – para o exame e comprovação do direito creditório
alegado.
Em sede de Recurso, e atendendo o que fora apontado na decisão recorrida,
apresenta elementos adicionais àqueles colacionados em sede de manifestação de
inconformidade e que entende apontarem para a veracidade de suas alegações.
Não prevalece o entendimento da DRJ de que a DCTF não poderia ter aceita sua
retificação, pois a transmissão de um PER/DCOMP não corresponde a um procedimento fiscal
de que trata o art. 11, § 2o, III da IN RFB no 903/2008. Nota-se que o Parecer Normativo Cosit no
02/2015 admite a retificação da DCTF após a transmissão de PERD/COMP.
Este Colegiado tem flexibilizado o entendimento quanto à exigibilidade de
apresentação de todos os documentos comprobatórios do direito creditório em sede de
manifestação de inconformidade. Assim, nos litígios em que as razões do indeferimento do pleito
creditório somente exsurgem na decisão recorrida, a qual informa os fundamentos legais e as
provas necessárias à análise do pleito, mas desde que o contribuinte tenha apresentado elementos
indiciários que, indubitavelmente, apontam para a provável veracidade da pretensão na fase de
instauração do litígio, a Turma tem convertido o julgamento do recurso em diligência para que a
autoridade fiscal confronte as razões de defesa e as provas dos autos.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.825 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.903644/2012-50

Essa é a realidade em que se encontra os autos: (1) Dacon e DCTF retificadores, e
explicações e demonstração da origem do crédito apresentados em manifestação de
inconformidade já apontavam para o valor apurado que a contribuinte alega como correto e
recolhido a maior, por equívoco; e (2) os documentos que os julgadores entendem como
necessários à comprovação da certeza e liquidez do crédito foram explicitados somente naquela
decisão.
De ressaltar que não se corrobora a exatidão dos valores e explicações
apresentadas. Contudo, o fato de haver fundamentos para o exame (o primeiro, diga-se) do
prolatado equívoco que implicou recolhimento maior que o devido para a Contribuição e indícios
de confirmação dessa alegação é, no mínimo, situação que requer a prolação de novo despacho
decisório, dessa feita após análise contábil-fiscal, e não meros confrontos eletrônicos de valores.
O ponto que importa à solução da lide, com arrimo no princípio da verdade
material, é se os valores consignados nos documentos apresentados correspondem com a
apuração da Contribuição Social, com respaldo em documentos fiscais e na contabilidade da
contribuinte.
Dessa forma, entendo que a solução da lide requer o retorno à Unidade
Preparadora para que a autoridade fiscal proceda à análise do pedido creditório, com base nos
documentos que constam dos autos e demais que entender necessários, solicitando-os do
contribuinte, mediante intimação regular, e, ao final, elabore parecer conclusivo acerca do
PER/DCOMP.
Dispositivo
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em diligência para que a
Unidade Preparadora proceda como solicitado:
1. Intime o contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por
igual período, apresente os documentos e esclarecimentos que a autoridade fiscal entender
necessários à análise do PER/DCOMP;
2. Proceda à análise do pedido, com base nos elementos apresentados pelo
Contribuinte e outras informações disponíveis ou coletadas pela autoridade fiscal, e elabore
parecer minucioso e fundamentado quanto ao direito pleiteado;
3. Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do parecer/relatório e
documentos colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital